Tribunal: TJBA
Processo: 0021927-85.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0021927-85.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Anderson Britto da Silva e outros (22) Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO APONTADO COMO PARADIGMA JÁ EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEMANDAS IDÊNTICAS EM CURSO. ART. 337, §§ 1.º E 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por Marciel Cambuy Santana, apontando omissão quanto à existência de litispendência entre a presente demanda e outro processo envolvendo as mesmas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 337, §§ 1.º e 2.º, do CPC, bem como se a alegada omissão no acórdão embargado justifica a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência pressupõe a existência simultânea de duas ações idênticas em curso, caracterizadas pela tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4. Todavia, o processo indicado pelo embargante como paradigma foi extinto sem resolução do mérito por decisão judicial anterior, inexistindo, portanto, demandas idênticas em tramitação simultânea. 5. Ausente o pressuposto essencial da coexistência de processos em curso, não se configura a litispendência. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0021927-85.2015.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, MARCIEL CAMBUY SANTANA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça Jg11